Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017064-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), F A MARTINS - ME - CNPJ: 11.813.551/0001-90 (AGRAVANTE), FABIANA ALVES MARTINS SILVA - CPF: 990.194.931-91 (AGRAVANTE), WILLIAS OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.780.161-69 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO COM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9.514/97 ATENDIDOS. CONSOLIDAÇÃO VÁLIDA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 27 §2o-A DA LEI 9.514/97. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO DO LEILÃO DEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O leilão extrajudicial previsto pela Lei 9.514/97 relativamente a imóvel ofertado em alienação fiduciária como garantia a contrato bancário, deve ser precedido de intimação pessoal do devedor para que se purgue a mora e exerça o seu direito de preferência, sob pena de nulidade e/ou suspensão.

2. Não ocorrendo a intimação pessoal do devedor a suspensão do leilão é medida que se impõe.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Revisional, numeração única 1000517-09.2019.8.11.0044, da 2a Vara Cível da Comarca de Comarca de Paranatinga-MT, proposta por
F A Martins – ME, Fabiana Alves Martins Silva e William Oliveira Silva,
em que se indeferiu a concessão da tutela antecipada aos Agravantes, para suspensão de atos expropriatório e leilão extrajudicial.

Os agravantes esclarecem preliminarmente que “
no ano de 2015 celebraram com o agravado uma CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO, no valor de R$ 198.733,61 ( cento e noventa e oito mil,, setecentos e trinta e três reais com sessenta e um centavos), sob n° 237/0790/0001 sendo pactuado com uma garantia em alienação fiduciaria de UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 18 DA QUADRA 53, COM AREA TOTAL DE 458,50 m2, CONFORME MATRICULA 15.376 REGISTRADA NO 1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANATINGA/MT. e UM IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTE 17 DA QUADRA 53, COM AREA TOTAL DE 633.23 m2, CONFORME MATRICULA 15.377 REGISTRADA NO 1° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PARANATINGA/MT.” (Id. 2326097; pág. 2)

Narram que, já pagaram 80% (oitenta por cento) do débito, podendo ser aplicada o adimplemento substancial.

Informam que, o contrato celebrado com o agravado foi empréstimo para capital de giro e não para aquisição de imóveis com o fazer crer o recorrido.

Asseveram que, o imóvel consta de catálogo de leilão extrajudicial muito embora não tenham sido notificados da hora e data do leilão conforme determina a Lei no 9.514/97.

Defendem
estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois as matrículas atualizadas demonstram a transferência do domínio para o banco Agravado e a o imóvel consta do catalogo de leilão sem que tenha ocorrido a notificação dos Agravante
, por sua vez o perigo de dano “é inconteste tendo em vista que o prosseguimento do leilão, que contem vícios pela falta de notificação, poderá ter êxito com os imóveis arrematados, podendo causar prejuízos aos agravantes e a terceiros possíveis arrematantes, pois caso seja reconhecida a nulidade os procedimentos ate [sic.] aqui realizados pelo banco reu [sic.] e pela leiloeira, o leilão poderá ser anulado [...]”

(Id. 23260979, pág. 23)

Requerem
a concessão do efeito suspensivo para se obstar o leilão e os atos expropriatórios com o retorno da propriedade dos imóveis para os Agravantes, no mérito pugna para que a decisão seja reformada.

Liminar parcialmente deferida, (Id. 23874957).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 33475969)

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que as intimações e publicações para os agravantes sejam realizada exclusivamente em nome do Dr.
JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB/MT 6.203, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5o do CPC.

De igual modo defiro o pedido para que
as intimações e publicações para o banco agravado sejam realizada exclusivamente
em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO
, inscrito na OAB/MT 14.992-A, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§ 2o e 5o do CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Os agravantes informam que celebram contrato de capital de giro com o banco agravado
no valor de R$ 198.733,61 (cento e noventa e oito mil, setecentos e trinta e três reais com sessenta e um centavos), sob n° 237/0790/0001 sendo pactuado com uma garantia em alienação fiduciária do imóvel que é objeto deste recurso.

Defendem que não foi observado o procedimento legal para a consolidação da garantia e realização do leilão extrajudicial, bem como que a garantia é ilegal.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Verifico que, na decisão agravada, a magistrada de primeira instância negou o pedido, fundamentando que os documentos trazidos comprovam que o procedimento de consolidação da propriedade respeitou o previsto no artigo 26, §7o da Lei 9.514/97 (Id. 25865054).

Quanto à consolidação de propriedade os documentos constantes dos autos permitem concluir que não houve ofensa ao procedimento estipulado no artigo 26 da Lei 9.514/97.

Os agravantes foram notificados para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade, por meio de notificação expedida pelo 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga-MT (Id. 23260986).

O pleito referente a nulidade da garantia oferecida pelos Agravantes ao contratar com o Agravado não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não pode ser analisado neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Todavia, diverso do consignado na decisão agravada por força do art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97 é necessário que o devedor seja comunicado das datas horários e locais dos leilões até para que o devedor possa exercer o direito de preferência previsto no art. 27 §2o-B da mesma lei, confira-se:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATRASO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PURGA DA MORA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO DO LEILÃO DEVIDA. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível.
O leilão extrajudicial previsto pela Lei 9.514/97 relativamente a imóvel ofertado em alienação fiduciária como garantia a contrato de financiamento imobiliário, deve ser precedido de intimação pessoal do devedor para que se purgue a mora, sob pena de nulidade.
A intimação editalícia para tal finalidade é possível, contudo deve atender aos requisitos previstos em lei, sob pena de nulidade. (TJ-MG - AI: 10000190557033001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 22/07/2019) (Destaquei)

Assim, como no caso dos autos não restou comprovada a comunicação prévia dos agravantes acerca do leilão
resta patente a irregularidade formal
do procedimento referente ao leilão extrajudicial
, razão pela qual o leilão deve ser cancelado e/ou anulado.

Com essas considerações,
DOU PACIAL PROVIMENTO
ao recurso, para obstar o leilão e os atos expropriatórios, em relação aos imóveis que foram dados em garantia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020